Tribunal: TJMT
Processo: 1004664-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004664-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), VANDERLEI MOREIRA XAVIER - CPF: 928.811.902-78 (PACIENTE), MARCOS FALEIROS DA SILVA (IMPETRADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES – AVENTADO EXCESSO D
E PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
– AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO
–

PECULIARIEDADES DO CASO CONCRETO –
PEQUENO
ELASTÉRIO DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
–
DELITO EM TESE PRATICADO POR POLICIAL MILITAR – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO
–
HOMOLOGAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA
PELO JUÍZO CASTRENSE

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

O
s
prazo
s
para
realização da audiência de custódia, homologação de flagrante e
conclusão da instrução criminal
,
não
são
absoluto
s,
nem imutáve
is
, sendo, pois, admissível a flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membro
s
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado
Rhandell

Bedim
Louzada
, em favor de
Va
n
derlei Moreira Xavier
, a
pontando como autoridade coatora o Juízo da
11a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
, unidade judiciária especializada em Justiça Militar
.

Colhe-se destes autos que
o paciente é soldado da Polícia Militar e foi preso em flagrante na cidade de Confresa
-MT
no dia 13 de março de 2021,
em razão da suposta prática do crime de
associação para o tráfico de drogas
(art.
35 da Lei n. 11.343/06
, c/c o
art. 9o, II, e, do Código Penal Militar
) ocorrido no dia anterior à segregação.

Sustenta, o impetrante, que o paciente foi preso em situação que não configura flagrante, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal; e que o juiz da Comarca de Vila Rica, que homologou seu flagrante em audiência de custódia,
na mesma assentada,
declarou-se incompetente

para tomar as demais providências descritas nos incisos II e III do art. 310 do Código de Processo Penal, ou seja, deixou de verificar se o caso era de conversão
da
prisão em preventiva ou de concessão de liberdade provisória, remetendo seu
processo para a vara criminal
especializada da Justiça Militar
instalada
na Comarca de Cuiabá.

Alega
, também,
que no dia 16 de março de 2021, a autoridade coatora recebeu o Auto de Prisão em Flagrante n.
1000
461
-
87
.202
1
.811.00
49 e determinou a oitiva do Ministério Público para depois decidir sobre a conversão ou não da prisão
em
flagran
te
em preventiva, deixando, assim, de convalidar a homologação do flagrante efetivada por juiz incompetente, circunstância
, essa,
que denota nulidade do flagrante e, por consequência, ilegalidade da prisão invectivada.

Assevera
, outrossim,
que, na medida em que a audiência de custódia foi realizada por juiz incompetente,
tal ato
não se prestou para o fim a que se destina
, isso sem contar que
já teria exaurido o prazo de 24
(vinte e quatro) horas para que tal assentada fosse realizada pelo juiz da causa, ocasião em que deveria ter sido observado
as disposições do
art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual aduz que, mesmo que venha a ser decretada a prisão preventiva
do paciente
– isto é, ainda que sobrevenha novo título constritivo da
sua
liberdade – o constrangimento ilegal já ficou caracterizado, situação que, no seu entender, impediria a declaração de perda do objeto deste
mandamus
.

Salienta, ademais, que

não haveria motivos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois eventual condenação, implicará em regime inicial aberto, não só em razão da sua primariedade e bons antecedentes, mas também por sua conduta prestativa no momento de sua prisão, pois, pelos depoimentos prestados durante a lavratura do flagrante, restou claro que o paciente tinha a exata noção que poderia ser preso, mesmo assim, estava em sua residência quando foi preso, demonstrando não apresentar nenhum risco para futura aplicação da pena
.

A
rgumenta
, por derradeiro,
que no processo originário foi solicitada a remoção do paciente para
un
idade Policial Militar de Cuiabá em plena pandemia, circunstância que, na sua visão, revela maior urgência na concessão da liberdade em sede de liminar, para evitar que essa remoção seja efetivada.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a relaxamento da prisão em flagrante do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, colimando, no mérito, a procedência dos pedidos e a concessão da ordem
.

O pedido de urgência foi indeferido
por este relator,
por intermédio das razões encontradiças no I
D

80580535
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D

81335487
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e
asseverou que, de fato a audiência de custódia do paciente foi realizada pelo
j
uízo plantonista
da Comarca de Vila Rica
, contudo tal ato foi homologado
pelo
j
uízo
c
astrense que,
após a ouvida do Ministério Público, converteu a
sua
prisão em flagrante em preventiva, para resguardar a ordem pública e para manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares
.

Ne
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no I
D
85170963,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta, mediante intimaç
ão do advogado
Rhandell

Bedim
Louzada
OAB/MT
9.266
, que manifestou interesse em apresentar oralmente as razões desta ação quando de seu julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a

homologação
d
o auto de prisão em flagrante
do
soldado PM
Va
n
derlei Moreira Xavier,
ocorrida

no dia
13 de março de 2021,

bem como
para convalidação do ato pelo
j
uízo competente da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá,
da análise
destes autos,
verifica-se que
inexiste nulidade a ser reconhecida e declarada por
este órgão revisor
.

Isso
,
porque ressai da portaria de instauração acostada nos
IDs
50980060 (p. 2) e 80348041 (p. 5),
que o paciente foi levado à presença do 1o Ten. PM Reginaldo
Angelo

Nosella
Duarte na data a
cima referida, às 13h, na 3a Companhia
da Polícia Militar do
M
unicípio de Confresa/MT,
para que fosse lavrado o
respectivo
auto de prisão em flagrante
pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de droga
s (art. 35 da Lei n. 11.343/06
, c/c o
art. 9o, II, e, do Código Penal Militar
)
; inferindo-se, também, que o
advogado
do acusado
se fez presente por volta das 15h daquele mesmo dia, acompanhando a assinatura da nota de culpa
e
do seu
interrogatório

conduzido
pela referida
autoridade militar, que, por sua vez, encerrou
a assentada
às 20h
(
IDs
50980060 – p. 21 e 80348041 – p. 24)
.

Depreende-se
,
outrossim, que
às 21h, foram adotados os procedimentos de praxe, de submissão do investigado ao exame de corpo de delito, de acordo com o art. 13,
f
, do Código de Processo Penal Militar (
IDs
50980060 – p. 23 e 80348041 – p. 26)
; bem como o encaminhado do
Auto de Prisão em Flagrante n. 1000461-87.2021.8.11.0049 ao
j
uízo de plantão naquela mesma data
e recebido em gabinete às 11h16 do dia 14 de março de 2021 (
IDs
50980673 - p. 01/03 e 80348041 - p. 54/56)
; c
onstata
ndo
-se,
por fim,
do termo de audiência de custódia que a referida solenidade teve início às 13h15
,
ou seja, 15 minutos além do prazo legal de 24 horas para sua realização, não se mostrando
, pois,
desarrazoado para o caso em debate
, no qual os direitos de defesa do
increpado
foram amplamente respeitados
pelo
juiz
condutor do feito
, mesmo diante do cenário
calamitos
o
que enfrentamos
todos
em virtude da pandemia da
c
ovid-19
(
IDs
50980682 e 80348041 - p. 58/
61
)
.

A
liás, a
cerca da matéria em debate
, o
Superior Tribunal de Justiça
tem admitido até mesmo a não realização da audiência de custódia
durante a pandemia de
c
ovid-19, desde que fundamentada a prisão preventiva do acusado
; como
também flexibilizado os prazos processuais
à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
diante da situação excepcional que se instaurou no
P
aís
, levando em conta as peculiaridades do caso concreto
, consoante se infere dos
julgados
a seguir ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DO FLAGRANTE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. AGRAVANTES QUE RESPONDEM A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR
. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento expendido pelo Tribunal de origem alinha-se à orientação firmada nesta Corte Superior que já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido:
"
A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.o da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva
"
(
AgRg
no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
02/12/2020).

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Na espécie, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social dos agentes e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (que envolveu a apreensão de considerável quantidade de drogas, a saber, 400g de cocaína, além de uma balança de precisão, 1 pistola 9mm com 2 carregadores e 8 cartuchos intactos), mas também pelo fato de que os acusados já respondem a outras ações penais, fortalecendo um fundado receio de que voltem a delinquir caso sejam postos em liberdade.

4. Pleito de prisão domiciliar em favor da agravante MÁRCIA prejudicado em razão da recente concessão do benefício nos autos de outro habeas corpus.

5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

7.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto
.

8. Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de réus e enfrenta os transtornos relativos ao atual quadro de pandemia, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus.

9. Agravo regim
ental a que se nega provimento.
(
STJ,
AgRg
no HC 640.821/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021,
DJe
08/04/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.
Acerca da alegação da defesa, esta Corte Superior já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: "A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.o da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva
." (
AgRg
no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
02/12/2020).

3. No caso, "(...)
a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva após manifestação da il. Promotora de Justiça plantonista e sem a realização da audiência de custódia, tendo em vista a necessidade da adoção de medidas de distanciamento em razão da pandemia da COVID-19 e diante da ausência de estrutura necessária nas unidades prisionais para a realização do ato processual via videoconferência, em estrita observância ao teor da Portaria Conjunta no 949/202 (documento de ordem n ° 02)". Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no HC 648.233/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Da mesma forma, o prazo para ratificação
do citado ato pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça
Militar
não se mostra desproporcional a ponto de inquinar de nulidade a prisão do paciente, porquanto se verifica
destes autos
que
,
após o
juiz
plantonista declinar a competência para vara especializada desta Capital
,
o
juízo castrense
,
no dia 16 de março de 2021
,
determinou a ouvida do Ministério Público acerca da conversão ou não em preventiva
(
ID
80348041 – p. 63)
; deliberando, também,
sobre o pedido
do
Comandante do 10o Comando Regional da PMMT, de remoção do
acusado do
quartel de Vila Rica/MT, diante do suposto envolvimento dele com o Comando Vermelho, que colocaria em risco a segurança daquel
a

unidade
.

Consta, ademais, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, que no dia 23 de março de 2021, decretou a prisão preventiva do paciente para
resguardar a ordem pública e exigência da manutenção das normas e princípios

de hierarquia e disciplina militares
; impondo-se, também, salienta
r que, de acordo com o andamento
extraído
da ação penal originária
(
APOrd
n. 1005052-16.2021.8.11.0042 - ID 53769100)
, foi realizada no dia 19 de abril sessão de instrução, na qual fi
cou
deliberado pelo
p
residente do feito e juízes militares, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar do
acusado
, com fundamento nos
arts
. 254, 255,
a
e
e
, do Código de Processo Penal Militar
,
situações, essas, que denotam
a superveniência de dois novos títulos.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça
, enfrentando
o assunto
, firmou o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS NO CONTEXTO DE PANDEMIA. QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Não se ignora que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da formalidade, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do § 4o do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão
.

2. Assim,
mostra-se superada a arguição de nulidade pela superveniência de conversão da prisão em preventiva, visto que se tratar de novo título a amparar a custódia
.

3. O entendimento expendido pelo Tribunal de origem alinha-se à orientação firmada nesta Corte Superior que já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: "A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.o da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E,
eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva
."

(STJ,
AgRg
no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
02/12/2020).

4. No caso dos autos, extrai-se das informações constantes no endereço eletrônico do Tribunal de origem que a necessidade de manutenção da custódia cautelar foi confirmada por decisão fundamentada proferida em 10/11/2020 em atenção ao comando do art.

316 do Código de Processo Penal, o que reforça o entendimento de que eventual nulidade pela não realização da audiência de custódia está superada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg
no RHC 135.112/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
.
Destacamos

Por sua vez, e
m
situação
assemelhada
, este Tribunal
de Justiça
entendeu superada a demora na realização da audiência de custódia com a prolação de novo título, consoante se infere
do
julgado
a seguir resumido
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – RECEPTAÇÃO – PRIMEIRO PACIENTE – ALEGAÇÃO – ILEGALIDADE –
DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – TESE SUPERADA – NOVO TÍTULO
– SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 – RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA PRISÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACUSADO CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO POR FURTO E RECEPTAÇÃO – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – SEGREGAÇÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
.

Concernente as questões relacionadas ao Covíd-19, insta ressaltar que não consta nos autos comprovação de que o paciente
encontra-se
no grupo de risco ou de que não esteja recebendo os cuidados necessários dentro do estabelecimento prisional.

Ademais, tratando-se de Recomendação do CNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o paciente possui em seu desfavor ações penais por roubo e receptação.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.

O fato
do
paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
(TJMT, N.U 1027001-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021,
Publicado
no DJE 26/02/2021)
.
Destacamos

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedente
s
o
s pedidos deduzidos em favor de
Va
n
derlei Moreira Xavier
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021